Tribunal: TJMT
Processo: 0000483-69.2017.8.11.0093
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000483-69.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 429.174.921-04 (REPRESENTANTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), VINCENT GOMES DE ALCANTARA - CPF: 012.608.011-95 (REPRESENTANTE), JOSE ARTHUR GELLER - CPF: 008.053.649-27 (REPRESENTANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS – COMPROVAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – EMBARGANTES QUE INTEGRAM RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – TENTATIVA DE LEVAR O JUÍZO A ERRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, deve-se oportunizar a parte a comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício. Diante da comprovação por meio de documentos eficazes, concede-se a justiça gratuita.

Se os embargantes se encontram incluídos no polo passivo da ação de reintegração de posse, já integram a relação jurídica material, o que afasta a condição de terceiros aptos a opor embargos de terceiro, porquanto configurada a ilegitimidade ativa dos mesmos.

Verificada a pretensão de induzir o juízo a erro, bem assim a tentativa de obstar o cumprimento de determinações judicial por via transversa, impõe a condenação da parte em litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000483-69.2017.8.11.0093

REPRESENTANTE: GERSON GOMES DOS SANTOS, VINCENT GOMES DE ALCANTARA

REPRESENTANTE: JOSE ARTHUR GELLER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Gerson Gomes dos Santos e Vincent Gomes de Alcântara
, de sentença que nos Embargos de Terceiro opostos contra
José Arthur Geller
, indeferiu o pedido de justiça gratuita e extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por carência de ação, por falta de legitimidade
ad causam
e de interesse de agir e condenou os embargantes ao pagamento da multa de 5% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, além dos ônus de sucumbência.

Alegam que o valor da causa não é critério para indeferir o pedido de justiça gratuita e sim as condições financeiras daquele que o pleiteia. Complementam que não houve a intimação prévia para comprovar a hipossuficiência. Alerta que o art. 99, § 2o, estabelece a presunção de insuficiência quando alegada em favor de pessoa natural e o § 1o, permite ao julgador determinar a parte interessada comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade.

Requerem a concessão do benefício da justiça gratuita ou a intimação para o pagamento do preparo.

No mérito, alegam que os documentos colacionados comprovam a legitimidade
ad causam
e o interesse de agir. No ponto, aduzem que o imóvel objeto do litígio foi adquirido por meio de herança/sucessão de Benedito Gomes dos Santos, pai e avôs dos embargantes Gerson Gomes dos Santos e Vicent Gomes de Alcântara, respectivamente.

Asseveram que não tinham conhecimento da Ação de Reintegração de Posse (cod. 77864) ajuizada pelo ora apelado, José Arthur Geller, porque não haviam sido citados.

Ressaltam não ser o caso de condenação ao pagamento da multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Impugnam, ainda, a condenação nos ônus de sucumbência.

Contrarrazões (id 29504031). Alerta que os embargantes ajuizaram os presentes Embargos de Terceiro cientes da decisão liminar proferida na Ação de Reintegração de Posse que move contra os próprios e que lhes foi desfavorável. Reforça que os embargos de terceiro revelam o manifesto intuito de simular uma posse da fazenda Toledo e conflitar com as decisões liminares concedidas nas Ações de Reintegração de Posse (cod. 77864 e 76800). Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020